Tribunal: TJSP
Processo: 1060445-02.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA DE NATUREZA PROFISSIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Autora comissária de bordo que travou com a seguradora requerida contrato de seguro que, além de cobertura por morte, expressamente previa indenização em caso de perda do certificado de habilitação de vôo ( documento necessário para o exercício da profissão ). Busca a cobrança do valor previsto em apólice,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA DE NATUREZA PROFISSIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Autora comissária de bordo que travou com a seguradora requerida contrato de seguro que, além de cobertura por morte, expressamente previa indenização em caso de perda do certificado de habilitação de vôo ( documento necessário para o exercício da profissão ). Busca a cobrança do valor previsto em apólice, ante recusa administrativa por parte da demandada. Diagnóstico de doença ( hérnia/profusão discal ) comprovado com o consequente cancelamento definitivo do certificado de habilitação de voô da contratante. Abusividade de disposições contratuais que desnaturam o contrato ou negam cobertura em relação às obrigações essenciais do termo. Vantagem exagerada da fornecedora com prejuízo da parte contratante bem reconhecida. Hipótese em que a cláusula de restrição, na forma que redigida, afasta a cobertura em caso de praticamente todas as doenças e infortúnios possíveis. Observância ao princípio da boa-fé contratual. Ausência, ainda, de informação prévia à consumidora acerca da extensão da cláusula de exclusão de direitos ( riscos excluídos ), omitidas pela seguradora no certificado individual e proposta. Ação julgada procedente para declarar abusiva a limitação do artigo 08o, item "II", das condições gerais do contrato de seguro travado entre as litigantes e condenar a requerida a pagar a indenização, na forma prevista na apólice. Sentença integralmente mantida. Recurso de apelação da seguradora requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa de 15% ( quinze por cento ) para 16% ( dezesseis por cento ) sobre o valor atualizado da condenação, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.